Tribunal: TJDFT
Processo: 0751011-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. MITIGAÇÃO EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RENDIMENTO MENSAL MODESTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CAPACIDADE ECONÔMICA RESIDUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pedido de penhora de percentual sobre os vencimentos da executada.
2. O agravante sustenta a possibilidade de relativização da regra de impenhorabilidade salarial e requer a constrição para satisfação do crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há uma questão em discussão: a possibilidade de penhora de percentual dos vencimentos da executada, diante da ausência de bens penhoráveis e da necessidade de efetividade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 833, IV, do CPC assegura a impenhorabilidade das verbas salariais, admitindo mitigação apenas nas hipóteses excepcionais do § 2o. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do EREsp 1.874.222/DF, reconhece que essa proteção não é absoluta, mas sua relativização exige demonstração de inexistência de meios executórios menos gravosos e preservação da subsistência digna do devedor.
5. A remuneração mensal da executada é compatível com renda de natureza modesta, e não há comprovação específica de despesas essenciais que permitam concluir pela existência de margem financeira capaz de suportar a penhora sem comprometer o mínimo existencial. O Juízo de origem considerou que a constrição afetaria despesas básicas indispensáveis.
6. A jurisprudência desta Corte estabelece que a flexibilização da impenhorabilidade salarial somente se admite quando demonstrada a inexistência de outros bens penhoráveis e garantida a manutenção digna do devedor e de sua família. Precedentes da 6a Turma reforçam a necessidade de comprovação idônea da suficiência da renda líquida para suportar a penhora.
7. No caso concreto, embora o recorrente alegue ter esgotado tentativas de localização de bens, não produziu elementos capazes de demonstrar que a penhora pretendida preservaria a subsistência da executada, cujos rendimentos são reduzidos.
8. A manutenção da impenhorabilidade é medida que se impõe para resguardar a dignidade da executada, diante da ausência de prova da existência de capacidade econômica residual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A mitigação da impenhorabilidade salarial exige demonstração da inexistência de meios executórios alternativos e preservação do mínimo existencial do devedor. 2. Rendimentos de natureza modesta, sem comprovação de capacidade econômica residual, impedem a penhora de percentual dos vencimentos."